Tribunal: TJMT
Processo: 1025994-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS ESCONDIDAS EM SUA CASA POR DETERMINAÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito, principalmente em se tratando de caso de elevada complexidade que demanda exame de todo conjunto probatório.
2. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto do delito, em tese, praticado por ele, materializada na grande quantidade de drogas e no seu possível envolvimento com organização criminosa, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025994-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), CARLOS MATHEUS SANTOS DE MATOS - CPF: 043.146.911-31 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO 9a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), MATHEUS FRAGA GALADRI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
1. NEGATIVA DE AUTORIA
.
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
.
2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE CONCRETA
.
PERICULOSIDADE DO PACIENTE
.
APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS
ESCONDIDAS
EM SUA CASA POR DETERMINAÇÃO DO
“
COMANDO VERMELHO
”
. 3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. 4
. PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito, principalmente em se tratando de caso de elevada complexidade que demanda exame de todo conjunto probatório.

2
. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentad
o
na garantia da ordem pública
,
evidenciada pela gravidade em concreto do delito, em tese, praticado por ele, materializada na grande quantidade de drogas e n
o

seu
possível
envolvimento com
organização criminosa, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4
.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem
de habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pel
o

advogad
o

Enio

Martimiano

d
a Cunha Junior
, em favor de
Carlos Matheus Santos
d
e Matos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
9a Vara Criminal de Cuiabá Espec
ializada

de
Delitos de Tóxicos
/
MT
.

Consta
desta impetração

que o paciente foi preso em flag
r
ante
no dia 20 de julho de 2023, cuja custódia foi convertida em preventiva
, em razão da suposta prática do crime
de tráfico
de drogas

(art. 33

da Lei n. 11.343/2006)
,
cuja conduta se encontra em apuração
nos autos da

Ação Penal n. 1013962-61.2023.8.11.0042
.

Afirma
,

o
impetrante
,
que
inexistem indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, tampouco a existência de qualquer vínculo dele com a droga apreendida,
porquanto
“
alegou que no interior de sua residência não foi encontrado nada de ilícito e que as drogas foram localizadas em local externo, mais especificamente, em uma reserva de mata fechada, não fazendo parte de seu lote. O paciente afirmou que o único elemento que o vincula ao entorpecente é uma suposta colaboração informal do codenunciado, que o delatou em sede de delegacia certamente para obter benefícios processuais
”
.

A
ssever
a
que
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa
e
ocupação, sendo suficiente, portanto, a imposição de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal
, posto que o decreto privativo de liberdade
se revela
desproporcional ao caso concreto.

Registra que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que
se utilizou de fórmula vaga e genérica, despida de elementos do caso concreto a subsidiar
a existência do
periculum
libertatis
,
de modo que, na hipótese,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal
.

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente, requer
eu

a expedição de alvará de soltura em favor do paciente
, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
188921677
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
190345697
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
190461673
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se necessário destacar que, com relação ao argumento de que o paciente não cometeu o ilícito em discussão e de que não existe sequer indícios de autoria, é necessário ressaltar que a análise dessas teses demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas
,
principalmente porque se trata de caso de elevada complexidade,
cuja investigação envolve diversos

investigados e crimes
,
que não pode ser realizado dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando essa premissa, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

De outro prisma
, acerca da existência de indícios de autoria, a autoridade acoimada de coatora, ao prestar os esclarecimentos que lhe foram solicitados, informou que:

[...]
Segundo consta dos autos, a Delegacia Especializada de Estelionatos e outras Fraudes (DEEF), no mês de julho deste ano, realizou duas operações, onde conseguiu fechar 02 (dois) “escritórios” que eram utilizados, em tese, por suspeitos para praticarem delitos de fraudes eletrônicas, conhecidos como “golpe do OLX”, sendo que, desde então, passou a receber diversas denúncias anônimas, sendo uma delas de que na Chácara “Vila Pedrosa”, onde os réus residem, alguns moradores ou ocupantes estavam utilizando supostamente seus imóveis para a prática de referidos crimes, bem como para receber e ocultar drogas destinadas à comercialização e, ainda, possivelmente armas de fogo e munições, tudo no interesse de grupo criminoso ligado a facção criminosa.

Inclusive, dentre as denúncias recebidas, constava que dentre as casas existentes na referida chácara, especialmente três delas – as três últimas casas à direita (olhando da rua para a chácara) – seriam as mais utilizadas na prática delitiva.

E mais, também foi repassada a informação de que em relação às drogas e armas de fogo, havia grande probabilidade de estarem ocultadas no quintal nos fundos das referidas casas, dentro dos limites das chácaras, em tambores enterrados ou semienterrados.

Diante da possibilidade de ocultação de entorpecentes no local, a referida Delegacia Especializada passou a agir em conjunto com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), onde realizaram diligências e obtiveram mais informações com moradores próximos quanto à movimentação atípica na aludida chácara, de modo que com tais provas, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão para todas as casas ali existentes, o que foi deferido pelo r. juízo do NIPO, no incidente distribuído sob a numeração 1011624-17.2023.8.11.0042.

[...]

Já na residência do ora paciente CARLOS foi localizado um aparelho celular escondido dentro de seu guarda-roupa. No entanto, os policiais perceberam que no local havia uma espécie de “trilheiro”, que os levou até o quintal, onde foi visto nitidamente que o solo estava “mexido”, aparentando ter algo enterrado. Assim, procedidas as buscas, as equipes encontraram 03 (três) tambores/barris, os quais estavam enterrados ao solo, e no interior de 02 (dois) deles, foram apreendidas dezenas de peças inteiras de
substância análoga a maconha. Prova disso é que, nessa operação, foram apreendidos o total de 91,865 kg (noventa e um quilogramas e oitocentos e sessenta e cinco gramas) de maconha.
[...]
(ID 190345697) Negritamos

Diante do exposto, ao que tudo indica, não há que se falar em inexistência de indícios de autoria, pois o entorpecente, aparentemente, foi localizado enterrado no quintal da casa do paciente.

E, n
o que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
; bem como a
inexistência dos requisitos autorizadores
à prolação do refe
r
i
d
o
édito judicial
, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar à
decretação da aludida provisória
: a garantia da ordem pública.

A propósito, vejam-se estes trechos do
decisum
que decretou a prisão do paciente:

[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante de MATHEUS FRAGA GALADRI e CARLOS MATHEUS SANTOS DE MATOS, autuados pela suposta prática dos crimes de TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO
PRA
O TRÁFICO, tipificado(s) no(s) Art. 33 e 35 da LEI No 11.343/2006, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa, constantes nos autos. Verifico que o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências formais do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, inexistindo quaisquer vícios formais ou materiais que possam eventualmente trazer nulidade ao ato, razão pela qual HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE de Matheus Fraga
Galadri
e Carlos Matheus Santos de Matos.

[...]

Por outro lado, quanto ao conduzido CARLOS MATHEUS SANTOS DE MATOS, entendo que há elementos para a segregação cautelar, consoante passo a analisar.

A prova da materialidade resta satisfatoriamente comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial, enquanto os indícios da autoria, são revelados pela vasta documentação probatória constante dos autos, principalmente pelos termos de depoimento dos policiais que conduziram a ocorrência e despacho proferido pela autoridade policial.

Quanto aos requisitos ensejadores da prisão preventiva, verifico que a segregação do
flagranteado
é medida necessária para a garantia da ordem pública, senão vejamos.

No caso em tela, além da grande quantidade de maconha apreendida nos fundos da residência do conduzido (aproximadamente noventa e um – 91 quilos de entorpecentes), referida quantidade foi encontrada acondicionada em barris enterrados, que seriam de propriedade da pessoa conhecida pela alcunha de “Vitinho”, que pertenceria a uma facção criminosa e seria pessoa temida pelos moradores da região.

R
egistre-se ainda que, segundo as declarações constantes do caderno policial, Carlos receberia pagamentos mensais pela ocultação do entorpecente apreendido, o que certamente revela a maior reprovabilidade em sua conduta, havendo necessidade de maiores esclarecimentos, revelando que a sua libertação neste momento, colocaria em
cheque
a Ordem Pública e a Conveniência da Instrução Criminal.

Outrossim, impende destacar ainda, que as declarações apresentadas nesta data pelo custodiado Carlos, apresenta-se completamente destoante dos demais elementos constantes dos autos, principalmente no que se refere ao seu suposto desconhecimento da existência de entorpecentes no local, já que todos as pessoas ouvidas na delegacia, inclusive o próprio implicado Matheus nesta oportunidade, afirmou categoricamente, que seria do conhecimento de todos da região, que naquela localidade haveriam drogas escondidas
.

Portanto, diante da situação apresentada, é certo que, no presente momento, também não se mostram adequadas a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do Código de Processo Penal), uma vez que, seriam insuficientes para a garantia da Ordem Pública.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS MATHEUS SANTOS DE MATOS, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. [...]
(ID 126479817)
Destacamos

Constata-se, pois, da aludida decisão que, ao revés do afirmado nesta impetração, estão presentes todos os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão de
ele
ter se associado com outros indivíduos para praticar o crime de tráfico de drogas em grande escala.
Com efeito, o
bserva-se que
no quintal da chácara onde o paciente reside, foram apreendid
o
s
91,865kg (noventa e um quilos, oitocentos e sessenta e cinco gramas) de substância análoga à maconha, conforme
se infere do
Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.127129-A01
visto no
ID 188698177), enterrados em dois barris
,
circunstância
s
, essa
s
, que a teor do Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção
da
prisão preventiva
do paciente
.

Além disso, consta no édito
combatido
a informação de que o paciente, em tese, estaria armazenando a droga em troca de benefícios advindos da organização
criminosa
“
Comando Vermelho
”
, que, como se sabe, é
altamente estruturada e financiada por es
s
e grave delito, com o condão de potencializar a prática de inúmeros crimes e proceder a comercialização do narcótico em larga escala,
particu
laridades
tais que exigem a prisão provisória enquanto garantidora da ordem pública.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.
No caso, prisão foi mantida pelo Tribunal em caráter liminar em razão da periculosidade social da agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão, notadamente pela apreensão de grande quantidade de drogas variadas - cerca de 2,44kg de crack e mais de 51kg de cocaína, além de apetrechos relativos ao crime de tráfico e anotações da contabilidade do comércio ilícito que apontam para o envolvimento com organização criminosa, contexto que indica elevado risco à ordem pública
e, a princípio, também representa uma situação excepcionalíssima a justificar indeferimento da prisão domiciliar. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 794.657/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023.
Destacamos

Por sua vez, e
m sentido semelhante, esta Corte de Justiça
deixou assentado:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA, E NA PARTE
CONHECIDA, DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-
probatória, sendo
certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes
de materialidade
e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP
.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
.

(
N.U 1014128-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 19/08/2022)

Destacamos

E, s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à
decretação
de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
;
e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1
.
147 a 1
.
150)
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tal como o
decidiu o
Superior Tribunal de Justiça
,
no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade de drogas, a saber, 8,547kg (oito quilos e quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha, 340g (trezentos e quarenta gramas) de cocaína e 43,68g (quarenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de crack, além de 11.500 frascos do tipo
eppendorf
, 700 invólucros plásticos para embalagem de droga e uma balança de precisão. Dessarte, evidenciadas a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.

3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

4.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.

5. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 318/323

(
AgRg
no RHC n. 175.176/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 30/3/2023.)
Destacamos

Por derradeiro,
deve ser ressaltado
que os atributos favoráveis do paciente,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Carlos Matheus Santos de Matos
;

por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023